Tribunal: TJDFT
Processo: 0766621-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0766621-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Lorrayne Vitória Farias da Conceição Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lorrayne Vitória Farias da Conceição (Id. 49095100) e pelo Distrito Federal (Id. 49312041) contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes (Id. 48712604). De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator